Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703892-69.2021.8.07.0000 Agravante: BANCO ITAUCARD S.A. Agravado: CASSIA DOS SANTOS SILVA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida na ação de busca e apreensão 0715658-47.2020.8.07.0003 movida contra RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA. Na decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão e concedeu prazo à parte autora para esclarecer sobre a obtenção do endereço indicado como localização do automóvel, inclusive anexando fotos do local onde o bem porventura tenha sido localizado. Confira-se: “O banco credor indicou novo endereço, aparentemente aleatório, para localização do bem, desconsiderando que o endereço da ré é conhecido nos autos, bem como há informação de que ela não está em posse do veículo. O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inc. LXXVIII). Além disso, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Dessa forma, não há como deferir pedido para localização do veículo em endereço diverso da residência da ré, sem qualquer justificativa plausível. Assim, com a finalidade de se evitar diligências ineficazes, concedo à parte autora novo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, para que esclareça a obtenção do endereço da petição ID. 82310361, inclusive anexando fotos do local onde o bem porventura tenha sido localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa), nos termos das decisões anteriores. No mesmo prazo, o banco credor poderá, ainda, requerer a conversão do feito em ação executiva, como lhe é facultado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.” (ID 82420136). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a determinação de comprovação da localização do veículo por foto não encontra guarida na legislação. Argumenta que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Afirma que efetuadas pesquisas administrativas foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão/reintegração. Com isso, pede a expedição imediata de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado, para que seja cumprido e o afastamento da exigência de comprovação da localização do veículo (ID 23108962). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 23108959), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. No caso dos autos, cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo Fiat Palio NG Attrac Ital, dado em garantia da cédula de crédito bancário 787559145.30410, inadimplida a partir da 18a parcela (ID 71037553). Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRE NO ENDEREÇO VINDICADO PELA PARTE. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que sequer houve diligência no endereço fornecido pela recorrente, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo executório é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido”. (07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NEM DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONVERSÃO DO FEITO NÃO REQUERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. (...)”. 4.Recurso conhecido e desprovido”. (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018). Dentro deste particular, defiro pedido liminar para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor, ora agravante. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator